Tribunal: TJSP
Processo: 1503387-63.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Sentença condenatória. Recursos das partes. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação por ambos os delitos. 2. Não incidência da regra prevista no artigo 33, ar. 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Não é o caso de desclassificação para a figura prevista no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento. 4.

Ementa:
Apelação. Crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Sentença condenatória. Recursos das partes. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação por ambos os delitos. 2. Não incidência da regra prevista no artigo 33, ar. 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Não é o caso de desclassificação para a figura prevista no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento. 4. Sanção que comporta majoração. Recurso defensivo improvido; apelo ministerial acolhido.